Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-36.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017563-36.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARAH LINE SOUZA ALVES - CPF: 065.192.561-45 (APELANTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (APELADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), DARAH LINE SOUZA ALVES - CPF: 065.192.561-45 (APELADO), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), GABRIELA GUIMARAES DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 735.029.011-04 (ADVOGADO), GABRIELA GUIMARAES DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 735.029.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

DARAH LINE SOUZA ALVES

APELAD
OS
:

DARAH LINE SOUZA ALVES

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

EMENTA:

– APELAÇÕES CÍVEIS – CANCELAMENTO DE
SHOW
– NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA NA DATA E HORÁRIO CONTRATADO –
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO
S
MATERIA
IS
–

COMPROVADO
S
–
RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA –

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –
CONFORMIDADE COM OS
PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA

MANTIDA
–

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
(Art. 186 do CC)

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

6.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
e
DARAH LINE SOUZA ALVES
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
nº

2
56796670
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5ª

Vara
Cível de Tangará da Serra
-
MT
, que nos autos d
e
Ação De
Reparação
Por Danos Morais
e
Materiais,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DARAH LINE SOUZA ALVES
na presente Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, para:

CONDENAR a ré T4F Entretenimento S.A. ao pagamento de R$ 3.822,55 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR a ré T4F Entretenimento S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (18/11/2023).

CONFIRMAR a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor.

CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(...)”
(grifo nosso).

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de
conduta ilícita
.

Da ocorrência de caso fortuito.

Da in
existência de comprovação d
os
danos m
ateriais
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
DARAH LINE SOUZA ALVES
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração dos danos morais suportados para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso
de
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
256796699
).

Recurso de
DARAH LINE SOUZA ALVES
tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
. nº
2
32486177
).

A parte recorrida
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
apresenta suas contrarrazões,

rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
231011675
).

A parte recorrida
DARAH LINE SOUZA ALVES

apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
231011672
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

DARAH LINE SOUZA ALVES

APELADOS:
DARAH LINE SOUZA ALVES

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais aventadas pelo recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S.A
:

Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se deRecursos de Apelação Cível interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
e
DARAH LINE SOUZA ALVES
,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. nº 2
56796670
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª
Vara
Cível de Tangará da Serra
- MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando ao pagamento de danos materiaisno importe de
R$ 3.822,55 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e
cinquenta e cinco centavos)
e ao pagamento de
dano
morais, no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Em suas razões recursais,
apresentou
alegações afirmando
que o cancelamento do evento ocorreu por motivo de força maior, em razão das altas temperaturas registradas no Rio de Janeiro naquele dia, que teriam comprometido a segurança dos presentes.

Afirmou ainda, q
ue, diante dessa situação excepcional e imprevisível, agiu dentro dos limites de sua responsabilidade ao cancelar o show para preservar a integridade dos espectadores.

Prosseguiu salientando que não houve configuração
de danos morais passíveis de reparação, argumentando que o evento foi cancelado por razões de segurança e que a frustração do autor, ainda que compreensível, não justifica
tal
indenização
.

Noutro giro, a
duz a
consumidora, ora
recorrente, que: “
(...) adquiriu um ingresso para o show da cantora Taylor Swift, marcado para o dia 18 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, pagou o valor de R$ 528,00 pelo ingresso. A fim de assistir ao evento, o autor também realizou despesas com passagens aéreas, transporte, hospedagem e alimentação, totalizando R$ 3.822,55, conforme comprovantes juntados aos autos. (...)”

Segue asseverando, que: “
(...) No
dia do show, o autor enfrentou condições adversas, com sensação térmica superior a 59°C, tendo aguardado por aproximadamente seis horas em fila sob sol intenso. Já no interior do estádio, o evento foi cancelado pela ré, sob a justificativa de que as altas temperaturas comprometiam a segurança dos espectadores. A autora argumenta que a ré
falhou em adotar medidas preventivas e, ao cancelar o evento em cima da hora, expôs os consumidores a grandes desconfortos e frustrações. (...)”

Pois bem.

In
i
cialmente,
não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Compulsando os autos, percebo que, neste ponto recursal, razão não assiste à recorrente.

In
casu
,
resta configurada a falha na prestação do serviço por parte
da empresa recorrente,
que
,
ao cancelar o show
, com poucos minutos a ser iniciado, e
após longa exposição dos consumidores a condições adversas de calor extremo, não agiu com a diligência necessária para evitar o dano.

Nesse sentido, a empresa recorrente
deveria ter previsto as condições climáticas, amplamente divulgadas pela mídia, e tomado providências
antecipadas para resguardar a segurança e o bem-estar dos participantes
, pois,
ao não tomar tais providências, a
apelante
deixou de observar seu dever de cuidado, incorrendo em responsabilização por danos materiais e morais.

Ademais, o artigo 6º, inciso VI, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O cancelamento do show, sem aviso prévio adequado e sem a devida organização para mitigar os efeitos das condições adversas, configura clara violação desse direito, impondo à ré o dever de indenizar.

Outrossim, a
alegação de força maior
aventada pela apelante,
não se sustenta, uma vez que o fenômeno climático, embora intenso, era previsível e deveria ter sido levado em conta na organização do evento. A imprevisibilidade, condição essencial para a configuração de força maior, não se verifica no caso concreto, pois a onda de calor foi amplamente anunciada dias antes do evento, cabendo à ré o dever de zelar pela segurança dos consumidores de maneira antecipada.

Portanto, ante a comprovação
do ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita os danos suportados, nasce o dever de indenizar, conforme preleciona o artigo 186 e 927 do CC:

186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégia 5ª Câmara de Direito
Privado
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. EVENTO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. LEI Nº 14.046, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, INCISO II, AO CASO CONCRETO. EVENTO INSUBSTITUÍVEL. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1011741-93.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

Da inexistência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal, afirma a recorrente que não restou comprovado a ocorrência de danos materiais indenizáveis, defendendo a reforma da sentença vergastada.

Contudo, a
meu ver, tal pedido
merece rejeição.

Consta dos autos,
que a parte recorrida
juntou aos autos comprovantes que totalizam R$ 3.822,55, relativos a despesas com passagens aéreas, transporte, hospedagem, alimentação e ingresso para o show.

Nesse sentido, t
ais despesas foram realizadas exclusivamente para participar do evento, que não se concretizou por responsabilidade
da empresa apelante.

D
a inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que
no presente caso, não houve a configuração de danos morais
e
que
para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Segue asseverando, que na hipótese de manutenção dos danos morais, que sejam reduzidos.

Pois bem.

Em que pese as alegações da recorrente, acerca da inexistência dos danos morais, entendo que sem razão à empresa apelante.

Desta feita
, é importante destacar que o evento cancelado não se tratava de uma mera atividade recreativa, mas de um espetáculo de grande importância para o autor, que envolveu expectativas emocionais significativas e um planejamento logístico e financeiro substancial. O cancelamento de última hora, após a exposição a condições de extrema adversidade, teve impacto direto na saúde física e emocional do autor, configurando dano moral passível de reparação.

Ademais
, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

1
.4. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte
condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – CANCELAMENTO DE SHOW – NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA NA DATA E HORÁRIO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Estando demonstrado a responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada, deve indenizar o dano suportado pelo contratante.

Comprovando o prejuízo material suportado pelo reclamante, devido ao custo de preparação do evento, se revela devido.

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

(N.U 1025810-39.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Em suas razões recursais, a parte recorrente
DARAH LINE SOUZA ALVES
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a majoração do quantum indenizatório.

N
este ponto recursal,
anoto que
as teses fático-jurídicas aventadas pela recorrente
foram devidamente enfrentadas no tópico 2.1., razão pela qual não há que se falar em majoração do quantum arbitrado à título de danos morais.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor de T4F ENTRETENIMENTO S.A.
,

para o importe de 1
2
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025